Tribunal: TJSP
Processo: 0030967-58.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que acolheu a impugnação e julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, III, do CPC. Inconformismo. Cabimento. Revogação da tutela de urgência concedida no processo de conhecimento que, ao final, foi extinto sem resolução de mérito em virtude do falecimento da beneficiária do plano de saúde. Interesse processual válido acerca da discussão

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que acolheu a impugnação e julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, III, do CPC. Inconformismo. Cabimento. Revogação da tutela de urgência concedida no processo de conhecimento que, ao final, foi extinto sem resolução de mérito em virtude do falecimento da beneficiária do plano de saúde. Interesse processual válido acerca da discussão sobre a existência de obrigação dos executados em reparar os danos. Inteligência dos arts. 302, III e 309, do CPC. Sentença anulada para o prosseguimento do feito. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0030967-58.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CENTRO
TRASMONTANO DE SÃO PAULO, são apelados MARIA NAIR PIRES
DOMINGUES (ESPÓLIO) e SOLANGE APARECIDA DE FREITAS COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030967-58.2019.8.26.0100 -Voto no 7556
2
Apelação Cível no 0030967-58.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Centro Transmontano de São Paulo
Apeladas: Maria Nair Pires Domingos (Espólio) e outra
Juíza de Direito: Camila Rodrigues Borges de Azevedo
VOTO No 7556
PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Sentença que acolheu a impugnação e julgou extinta a
execução, nos termos do art. 924, III, do CPC.
Inconformismo. Cabimento. Revogação da tutela de
urgência concedida no processo de conhecimento que, ao
final, foi extinto sem resolução de mérito em virtude do
falecimento da beneficiária do plano de saúde. Interesse
processual válido acerca da discussão sobre a existência de
obrigação dos executados em reparar os danos. Inteligência
dos arts. 302, III e 309, do CPC. Sentença anulada para o
prosseguimento do feito. RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 92/97)
interposto por Centro Transmontano de São Paulo contra a r. sentença de
fls. 77/78 que, nos autos da ação de cumprimento de sentença
aparelhada em face de Maria Nair Pires Domingos (espólio) e Solange
Aparecida de Freitas Costa, acolheu a impugnação e julgou extinta a
execução, nos termos do art. 924, III, do CPC. Em razão da
sucumbência, a exequente foi condenada ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor do débito da execução.
A exequente opôs embargos de declaração (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030967-58.2019.8.26.0100 -Voto no 7556
3
80/82), os quais foram rejeitados por meio da decisão de fls. 88.
Inconformada, apela a parte exequente alegando,
em síntese, que a tutela de urgência concedida no processo principal foi
revogada na sentença, que julgou extinto o feito sem resolução do
mérito, de forma que faz jus à indenização pelos prejuízos decorrentes
da execução forçada da medida antecipatória, nos termos dos arts. 520,
776 e 302, do CPC. Aduz que a devolução das partes ao “status quo
ante” decorre de lei, sendo intrínseca à revogação da tutela, não
necessitando de pedido da parte ou de indicação expressa no título
judicial. Cita jurisprudência. Por tais razões, requer a reforma da
sentença.
Contrarrazões às fls. 102/106.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
As executadas propuseram ação de obrigação de
fazer para compelir a exequente, ora apelante, a custear o tratamento
médico domiciliar (“home care”), conforme indicação médica (Processo
no 1024284-90.2016.8.26.0100). A tutela de urgência foi deferida em
17/02/2017. Posteriormente, sobreveio a sentença que declarou a perda
superveniente do interesse processual quanto ao pedido de “home care”,
em razão do falecimento da beneficiária, tornando sem efeito a tutela de
urgência deferida.
A operadora de plano de saúde deu início, então,
ao cumprimento de sentença, buscando a liquidação das perdas e danos
com a execução da tutela de urgência revogada na sentença.
O espólio da executada apresentou impugnação,
afirmando que não houve determinação na sentença para reparação pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030967-58.2019.8.26.0100 -Voto no 7556
4
custos despendidos com o custeio do “home care”, bem como houve tão
somente a constatação da desnecessidade de manutenção do tratamento e
não a sua revogação.
Feito esse breve relato dos fatos discutidos na
presente demanda, cumpre destacar que a decisão que concede a liminar
tem efeitos meramente transitórios, devendo ser confirmada por ocasião
da apreciação do mérito para surtir efeitos definitivos.
Vale dizer, a perda do objeto da demanda
resultante do falecimento da autora, não implica, em regra, no
afastamento do conhecimento dos pedidos iniciais, mormente para
confirmar ou não a antecipação da tutela.
E da análise do título executivo que deu ensejo ao
presente cumprimento de sentença, observa-se que houve o
reconhecimento expresso da cessação dos efeitos da tutela de urgência
deferida (fls. 59).
Assim, não se pode ignorar a regra do art. 302,
III, do CPC, que estabelece que a parte responde pelo prejuízo que a
efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se ocorrer a
cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal, como é o
caso dos autos.
Ademais, o art. 309, III, do CPC, esclarece que
cessa a eficácia da tutela concedida se o juiz extinguir o feito sem
julgamento do mérito.
Nesse sentido, a jurisprudência desta E. Corte:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação
declaratória c.c. reparação de dano moral e
condenação ao fornecimento de medicamento não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030967-58.2019.8.26.0100 -Voto no 7556
5
registrado na ANVISA. Cumprimento de sentença.
Impugnação rejeitada em parte. Medida cautelar que
concedeu a tutela de urgência para fornecimento do
medicamento
IXABEPILONE
confirmada
na
sentença. Sentença reformada por este E.Tribunal,
que julgou improcedente a ação e inverteu a
sucumbência. A agravada impetrou Embargos de
Declaração, que foram rejeitados, e Recurso
Especial, a que foi negado seguimento. Resultado que
enseja reversão patrimonial, devendo a autora
responder pelos prejuízos oriundos da efetivação da
tutela de urgência. Art. 302, inc. III, do CPC. Decisão
reformada. Recurso a que se dá provimento.
(Agravo de Instrumento 2272235-83.2019.8.26.0000,
Rel. Maurício Campos da Silva Velho, 4a Câmara do
Direito Privado, j. 02/04/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de saúde -
Tutela antecipada revogada - Operadora que
pretende o ressarcimento dos prejuízos havidos em
decorrência do cumprimento da tutela de urgência em
demanda que foi julgada improcedente - Cabimento -
Inteligência do art. 302 do CPC/15 - Origem das
despesas demonstrada nos
autos. Recurso desprovido.
(Agravo
de
instrumento
no
2057752-56.2018.8.26.0000, Rel. Des. José Roberto
Furquim Cabella, 6a Câmara de Direito Privado, j.
14/05/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030967-58.2019.8.26.0100 -Voto no 7556
6
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE.
HOME
CARE.
FALECIMENTO
DA
AUTORA. Sentença que extinguiu o processo por
perda superveniente do objeto. Apreciação do mérito
era necessária para confirmar ou não a tutela
antecipada, cuja concessão a ré alega que gerou
danos a serem reparados na forma do art. 302 do
CPC. Sucessão processual da autora que era
necessária para responder ao pedido da ré, em
relação ao qual deve ser tratada como parte passiva
(inciso I do §2o do art. 313 do CPC). Ademais,
irregulares as manifestações em nome da autora após
o falecimento. Sentença anulada com determinação
de sucessão processual, manifestação do do(s)
sucessor(es) quanto ao pleito da ré e apreciação do
mérito, confirmando-se ou não a tutela antecipada.
Recurso provido.
(Apelação 1013083-82.2014.8.26.0032, Rel. Mary
Grün, 7a Câmara de Direito Privado, j. 24/05/2018)
Diante disso, de rigor a anulação da sentença,
devendo os autos retornarem à origem para o regular prosseguimento do
feito.
Daí porque, ante o exposto, pelo meu voto, nos
termos supraconsignados, DOU provimento ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora